Tribunal: TJMT
Processo: 0017389-87.2015.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0017389-87.2015.8.11.0002

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Imissão]

Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[RICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.542.381/0001-24 (EMBARGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGADO), DELVANE PACHECO DE VARGAS - CPF: 411.744.881-15 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (EMBARGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGADO), RICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.542.381/0001-24 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TENDO A RELATORA RETIFICADO O SEU VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA FORMULADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRERROGATIVA DO ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A SESSÃO DE JULGAMENTO – ACÓRDÃO ANULADO – RENOVAÇÃO DO ATO DE JULGAMENTO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
.

É direito da parte e/ou do advogado acompanhar a sessão de julgamento do seu recurso quando, formal e antecipadamente, manifestada nos autos, tal qual se vê no caso destes autos. Essa garantia é direito constitucionalmente consagrada no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Senhor Presidente,

Sou Valmir advogado dos embargantes Delvane e Juares, eu tenho uma questão de ordem de natureza pública para ser levantado em audiência, eu fiz o protocolo da petição, mas pela extensão da questão de ordem, não sei se seria conveniente argui-la na sessão ou se seria possível a relatora apreciar.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor Valmir,

Encontra-se em julgamento os embargos de declaração, esse é o limite recursal.

Qual é a questão de ordem pública?

QUESTÃO DE ORDEM – CERCEAMENTO DE DEFESA

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Senhor Presidente,

A questão de ordem pública pode ser alegada em qualquer em qualquer grau recursal.

Suscito como questão de ordem pública o cerceamento de defesa e também violação ao devido processo legal.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutor Valmir,

O senhor pode antecipar-me do que se trata o cerceamento de defesa?

QUESTÃO DE ORDEM – CERCEAMENTO DE DEFESA

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Posso antecipar, desembargadora Marilsen.

Veja, na instância de piso foi feito um acordo para pagamento de uma dívida, esse acordo foi homologado em juízo, houve uma sentença homologatória. Um terceiro interessado atravessou um recurso de apelação, e esse recurso de apelação foi provido.

Inclusive até tive em audiência com Vossa Excelência semana passada sobre esse processo, encaminhei memorias para Vossa Excelência e para desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Ele atravessou a recurso de apelação, ora, no recurso de apelação não é possível produzir provas, não é possível ouvir testemunhas, então foi suprimida uma Instância, foi cerceado dos meus clientes o direito de provar que aquele acordo que foi feito foi lícito.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutor Valmir,

Fora oportunizado apresentar contrarrazões ao recurso de apelação?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Desembargadora,

Contrarrazões não é instrução processual. A fase de prova é na fase de instrução.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Como fora oportunizado a apresentação das contrarrazões do recurso de apelação, rejeito a tese de cerceamento de defesa arguida nesta sessão, uma vez que a causa já foi julgada.

Peço vênia ao nobre advogado, uma vez que, ainda que o recurso seja de terceiro interessado, havendo a possibilidade de apresentar contrarrazões e contra argumentar a tese trazida na apelação, não verifico o cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito a questão de ordem.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Doutor, a parte apresentou resposta ao recurso?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Sim, foram feitas as contrarrazões, excelência.

Veja só, e a questão da instrução, e a possibilidade de ouvir testemunhas, perícia, como fica?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Entendo que está precluso o direito de Vossa Excelência.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Não há preclusão para o cerceamento de defesa, excelência.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Doutor Valmir,

O senhor suscitou o cerceamento de defesa nas contrarrazões?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

O cerceamento de defesa foi suscitado, inclusive que o meio utilizado pelo terceiro é inadequado, por isso que quando ocorre fraude à execução tem que ser arguido na 1º Instância, na ação de execução.

O cerceamento foi suscitado, foi dito que o procedimento foi incorreto, que não possível fazer prova do que estava sendo alegado, e que a fraude a execução deveria ser alegada na execução.

E outra, a simulação, como foi homologada por sentença, deve ser desconstituída com base no art. 966, §4º, porque nessa ação anulatória que será possibilitado produzir provas, as partes comparecerem em juízo, fazer a prova dos fatos e do seu direito, e isso, infelizmente, não foi possível.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargadora Clarice,

Trata-se de embargos de declaração opostos em embargados de declaração, por isso, peçam vista dos autos.-

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Vossa excelência rejeitou e acompanho o voto de Vossa Excelência, porque, pela matéria tratada, não consigo visualizar como reformar uma sentença por meio de contrarrazões ao recurso de apelação, penso que seria o caso, de recurso adesivo.-

QUESTÃO DE ORDEM (FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Senhor Presidente,

Há outra questão de ordem é sobre a digitalização do processo. Se Vossa Excelência consultar o Sistema PJe tem várias páginas do processo que estão ilegíveis, por que as partes não foram intimadas para manifestar sobre a conformidade? Porque o processo era físico, foi convertido em tramitação híbrida e foi enviado para o Tribunal de Justiça a apelação.

No Tribunal de Justiça o processo foi digitalizado e as partes não foram intimadas para manifestar sobre a conformidade do processo de mudança para o processo eletrônico.

E se for consultado o PJe vai verificar que são vários documentos que estão ilegíveis.

Peço que seja suspenso o julgamento, convertido em diligência, para que seja determinada a digitalização correta dos autos e prossiga-se com o julgamento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL/PRESIDENTE):

Doutor, isso não é possível, pois o senhor respondeu ao apelo ainda no processo físico.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Senhor Presidente,

Quanto ao processo de digitalização, a decisão não se exaure aqui no Tribunal de Justiça, pois ainda irá subir. Como esse processo irá para o STJ com documentos ilegíveis?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL/PRESIDENTE):

Essa é uma questão formal, assim o Tribunal de Justiça poderá refazer essa digitalização, mas essa digitalização nada interfere em relação ao mérito recursal.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Senhor Presidente,

Por isso, que com base no §1º do art. 938, estou pedindo que seja suspenso julgamento para proceder à digitalização correta, e depois, retornar novamente para julgamento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL/PRESIDENTE):

Doutor Valmir,

Não há prejuízo para Vossa Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Vossa Excelência como presidente da Câmara pode determinar que após o julgamento seja realizada a correção da digitalização.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL/PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Simplesmente, determino que as folhas ilegíveis sejam substituídas. Isso resolve a questão.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Excelência, se não for corrigida essa impropriedade, como será corrigido?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL/PRESIDENTE):

Será corrigido, já está determinado.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Excelência, pelo §1ºdo artigo 938 no CPC há a necessidade de que seja suspenso o julgamento.

É para corrigir impropriedade, o relator pode determinar a suspensão, não é o presidente da Câmara, é o próprio relator que determina.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – FALHA NA DIGITALIZAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Sob a minha ótica, a correção da digitalização poderá ser realizada após o julgamento. Entretanto, se Vossas Excelências entenderem que deve ser suspenso o julgamento, eu posso acolher a questão de ordem.

Não há óbice a que seja feita qualquer correção de digitalização após o julgamento.-

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – FALHA NA DIGITALIZAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL/PRESIDENTE):

Acompanho o voto da relatora, porque se trata de mera formalidade que não atrapalhou a parte no exercício da atividade recursal, porque o fez quando o processo ainda era físico.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – FALHA NA DIGITALIZAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Sem prova do prejuízo, não há possibilidade de decretar a nulidade.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OAB/MT 4933-O:

Senhor Presidente,

O prejuízo, além de estar no devido processo legal, na sua tramitação, no acórdão foi mencionado documentos que estão ilegíveis, excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutor, essas questões deveriam ser suscitadas nos embargos de declaração, e já estamos no julgamento dos embargos dos embargos.-

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelos apelados
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
e
DELVANE PACHECO DE VARGAS
contra o v. acórdão de ID. n. 127288655 que rejeitou os aclaratórios que já haviam sido opostos contra o aresto de ID. n. 120220477 o qual deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
PAJÉ TRANSPORTES LTDA – ME
e
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
, para desconstituir sentença proferida na
Ação de Imissão de Posse
n. 0017389-87.2015.8.11.0002 – a qual havia homologado o acordo firmado entre as partes originárias, com a devida anuência do terceiro obrigado, Sr.
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
, com extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do inciso III do art.487 do CPC/15 – e determinou a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento.

Narram os embargantes que nas razões dos primeiros aclaratórios opostos contra o aresto que deu provimento ao apelo do terceiro interessado, os apelados teriam suscitado (a) desprezo ao contraditório e valorização excessiva da discricionariedade judicial, em afronta aos artigos 10 e489, § 1º, do CPC/15 (b) omissão pelo não julgamento do caso à luz do art.996, §1º, do CPC/15; (c) contradição em razão de a suposta fraude à execução ter de ser suscitada nos autos da própria execução, à luz do art.792 do CPC/15; (d) obscuridade na apreciação da preliminar de inadequação da via eleita; e (e) a inexistência de superdimensionamento com a finalidade de blindar o patrimônio do devedor
JUARES
.

Registram que, no entanto, o acórdão dos aclaratórios teria se restringido a concluir que
“são incabíveis os embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado”
.

Inconformados, sustentam que o aresto embargado é nulo, por nítido cerceamento de defesa, haja vista que os ora embargantes peticionaram no ID. n. 126261179, com mais de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, para requerer a retirada dos autos deste processo da pauta de julgamento do plenário virtual e, consequentemente, a sua transferência automática do exame dos primeiros embargos de declaração para a próxima sessão de julgamento por videoconferência, conforme autorizado pelo § 2º do art. 4º da Portaria n. 298/2020-PRES, o que não foi devidamente observado por esta Relatora.

Alegam, ainda nesse sentido, que ao deixar de proceder com a transferência automática do julgamento, tal como requerida, o aresto embargado teria ofendido a prerrogativa que o inciso X do art.7º da Lei n. 8.906/94 confere ao causídico que patrocina a causa dos embargantes, de poder intervir sumariamente para esclarecer dúvidas ou equívocos surgidos em relação aos fatos, nos termos do §4º do art.93 do RITJ/MT, o que constituiria uma nulidade absoluta.

Asseveram que o aresto ainda seria nulo por afronta ao
Princípio Constitucional da Publicidade
previsto no art.37 e incisos IX e X do art.93, ambos da CF, assim como nos artigos 8º e 11, ambos do CPC/15, vez que a não retirada dos autos da sessão de julgamento do plenário virtual que, desta forma, impediu a participação da parte recorrente no julgamento dos seus aclaratórios.

Defendem que o acórdão embargado seria ainda omisso, nos termos do inciso VI do §1º do art.489 e inciso II do parágrafo único do art.1.022, ambos do CPC/15, haja vista que, apesar de terem invocado diversos precedentes desse Tribunal a respeito da matéria debatida nestes autos e que, em tese, seriam favoráveis aos embargantes, o julgado deixou de seguir essa jurisprudência sem tecer uma linha sequer no sentido de indicar qualquer distinção ou superação do entendimento invocado nos aclaratórios.

Por fim, suscitam que o acórdão seria também omisso na forma do inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15, bem como afrontoso ao art.10 do citado Código, tendo em vista a forma desproporcional como teriam sido tratados e analisados os argumentos de cada parte.

Contrarrazões da co-apelada no ID. n. 130342690, pelo acolhimento deste segundo recurso de embargos de declaração.

Contraminuta dos apelantes no ID. n. 129431190, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

E nos incisos de I a VI do §1º do art.489 do mesmo
Codex
o legislador processualista elencou os vícios de fundamentação que podem ser consideradas omissões:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”
(gr. n.)

Da nulidade do julgado pela inobservância do pedido de retirada dos Embargos de Declaração do julgamento em plenário virtual e pela violação à prerrogativa do art.7º, inciso X, da Lei n. 8.906/94.

No caso, conforme relatado, suscitam os apelados embargantes a nulidade do aresto que rejeitou os primeiros embargos declaratórios que opuseram em razão de não ter sido atendido retirada dos Embargos de Declaração da pauta de julgamento em plenário virtual, com consequente transferência automática para a próxima sessão de julgamento por videoconferência, na forma do §2º do art. 4º da Portaria n. 298/2020-PRES.

Nesse particular, é bem verdade que a §2º do art. 4º da citada Portaria da Presidente desta Corte – que
institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribuna de Justiça de Mato Grosso e dá outras providências
– permite que qualquer das partes requeira, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a retirada dos recursos, ações originárias e incidentes processuais (art.1º) da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência. Senão vejamos:

“Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.”

Todavia, não é menos verdade que o ato normativo em questão não prescreve a pena processual de nulidade para o caso de inobservância da prerrogativa pelo órgão julgador.

Dessa forma, por força do princípio
pas de nullité sans grief
, albergado pelo §1º do art.282 do CPC/15, a inobservância da faculdade procedimental somente poderia acarretar a nulidade e o refazimento do ato se, no caso, a sua privação gerar prejuízo processual concreto, e não meramente hipotético.

No caso, porém, a não retirada dos aclaratórios de declaração do julgamento em plenário virtual em nada prejudicou os embargantes haja vista em que a espécie recursal a ser levada à sessão não admite sustentação oral, conforme disposição do §13 do art.93 do Regimento Interno desta Corte.

Não se nega que o §4º do mencionado artigo regimental admite de forma excepcionalíssima a intervenção do advogado da parte, na forma do inciso X do art.7º do estatuto da OAB, apenas e tão somente para esclarecer pontual e sumariamente dúvidas ou equívocos relativamente a questões de fato.

No entanto, ao opor estes novos aclaratórios, os embargantes não indicaram quais seriam as controvérsias e/ou incertezas fáticas cujo não esclarecimento em sessão acabou por impedir que o julgado tivesse resultado diverso.

Assim, à míngua de demonstração de qualquer prejuízo processual concreto, não há como reconhecer a nulidade apontada.

Da nulidade do aresto embargado por afronta ao princípio constitucional da publicidade.

No que pertine à alegada nulidade do aresto embargado por infringêcia ao
princípio constitucional da publicidade
, melhor sorte não socorre aos embargantes.

Isso porque, nos julgamentos ocorridos através do plenário virtual, a publicidade se dá de forma diferida, quando da efetiva publicação do aresto nos meios oficiais de comunicação.

Assim que publicado o ato, o interessado dispõe dos meios processuais aptos de impugnação do julgado do qual dissente.

Aliás, o manejo dos presentes aclaratórios é a evidência definitiva de que o julgamento foi publicizado, permitindo a discussão, ponto a ponto, das conclusões do colegiado que o litigante discorda.

Sendo assim, também não há se falar em nulidade do acórdão embargado por possível inobservância do art.37 e incisos IX e X do art.93, ambos da CF, assim como nos artigos 8º e 11, ambos do CPC/15.

Das alegadas omissões do julgado por defeito de fundamentação.

No que se refere, por fim, às supostas omissões do aresto por vícios de fundamentação, a irresignação também não prospera.

Isto porque, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Ou seja,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019)

Logo, se os julgados desta Corte invocados pelos embargantes não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Por derradeiro, não há se falar em omissão do acórdão na hipótese do inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15.

Relativamente à alegada ausência de enfrentamento da arguição de violação ao art.10 do CPC/15, cumpre registrar que segundo dispõe o citado dispositivo
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

E neste particular, não há que se cogitar que o aresto que anulou a sentença homologatória impugnada pelos ora embargado, esta Câmara se limitou a dar provimento ao apelo por eles interposto, não havendo se cogitar qualquer decisão surpresa porquanto os apelados foram devidamente instados a ofertar contrarrazões.

No mais, os embargantes também não demonstraram em que ponto concretamente tiveram tratamento diferenciado por parte do órgão julgador.

Afinal, não se pode confundir o acolhimento de um recurso de apelação com um tratamento diferenciado a este ou àquele litigante.

Por óbvio, se determinado apelo é provido, é porque o órgão que o julgou comunga do mesmo posicionamento do recorrente. Isso nada tem a ver com tratamento desigual entre as partes.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que
“O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, até porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1017374-62.2019.8.11.0002 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 09/03/2022).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta aos art.37 e incisos IX e X do art.93, ambos da CF; artigos 8º, 11, 489, §1º, incisos IV e VI, todos do CPC/15; e X do art.7º da Lei n. 8.906/94.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL/PRESIDENTE):

Antes do pedido de vista seguir para a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, determino que se faça a correção da digitalização desses documentos, mas que fiquem nos autos os documentos legíveis e os ilegíveis.

EM 03 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2º VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, APÓS A RELATORA REJEITAR OS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO, NO QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Antes de abordar as razões vertidas nestes Aclaratórios, reputo importante contextualizar, brevemente, os atos processuais praticados neste Juízo
ad quem
.

Em
04/03/2022
foi julgado o Recurso de Apelação interposto pelos terceiros
Pajé Transportes Ltda. - ME
e
Hildebrando José Pais Dos Santos
(Embargados) em virtude da sentença proferida na Ação de Imissão de Posse ajuizada pela pessoa jurídica
Rico Comércio Importação E Exportação De Grãos Ltda.
(Embargada) em face do casal
Delvane Pacheco De Vargas
e
Juares Domingos Dos Santos
(Embargantes).

A Juíza sentenciante havia homologado acordo celebrado entre
Rico Comércio
e o casal
Delvan e Juares
, o qual teve a anuência do terceiro obrigado
Idécio Ângelo Locatelli
, nos termos do inciso III do art.487 do CPC. Contudo, mencionado ato sentencial foi desconstituído, à unanimidade, pelo Órgão Julgador.

De acordo com o voto condutor, da lavra da ilustre Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, em 03/09/2012, a empresa
Rico Comércio
emprestou para
Juares
e
Delvane
o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), convencionaram que o pagamento dar-se-ia por meio da transferência do imóvel matriculado sob o n. 39.161 do CRI do 1º Ofício de Várzea Grande, conforme
Escritura Pública de Compra e Venda de Propriedade Imóvel Urbana,
lavrada às fls. 001 e 002 do livro 649 do 1º Tabelionato de Notas da mesma Comarca. De acordo com a empresa que emprestou o numerário, mesmo após formalizada a escritura, não conseguiu imitir-se na posse do imóvel, fato que deu causa ao manejo da ação de imissão na posse.

Em suas defesas, os devedores (Embargantes) suscitaram a ocorrência de
“simulação do negócio jurídico e lavagem de dinheiro”
, sob a alegação de que a escritura pública teve como finalidade garantir a prática de agiotagem, já que não pretendiam vender a casa, e sim tomar o empréstimo des R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e, como não encontraram alternativa, entregaram o único imóvel como garantia.

Angularizada a relação processual, em 22/03/2017, a Rico Comércio comunicou a celebração de acordo extrajudicial exclusivamente com
Delvane
, mediante a lavratura da
Escritura Pública De Venda E Compra Com Cláusula Resolutiva Expressa
em 09/02/2017, no qual
Delvane
promoveu a
recompra
do bem pelo valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a ser pago em 03 (três) parcelas, a primeira de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a segunda de 80.000,00 (oitenta mil reais) e a terceira de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Em vista disso, o trâmite processual foi suspenso até o cumprimento total do ajuste.

Em 30/08/2018,
Rico Comércio
informou o inadimplemento da terceira parcela vencida em 20/07/2017 e prorrogada para 20/03/2018 (com acréscimo de juros capitalizados de 2% ao mês); no entanto, pediu a continuidade da suspensão provisória do trâmite, a fim de viabilizar nova renegociação da parcela pendente. Juntou cópia da minuta intitulada
Termo Aditivo à Escritura Pública de Compra e Venda que entre si celebram RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA e DELVANE PACHECO VARGAS
, no qual Delvane assumiria a dívida no montante de R$ 284.593,46 (duzentos e oitenta e quatro mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), atualizados em 20/08/2018 mediante juros remuneratórios de 2% ao mês.

Tendo em vista que a tentativa de ajuste foi infrutífera,
Rico Comércio
pediu o prosseguimento da ação, cujo curso foi retomado em 12/08/2019. Inobstante isso, em 27/09/2019, mais uma vez as partes comunicaram a celebração de acordo. Nesta ocasião, o Embargante
Juares
cedeu ao sócio da
Rico Comércio
, Sr.
Andre Luiz Augusto Quinta
, o crédito que possuía com
Idécio Ângelo Locatelli
, proveniente de arrendamento rural, tudo formalizado por meio do
Contrato Particular de pagamento de Dívida com Cessão de crédito
.

Ao tomar conhecimento do citado acordo, os terceiros
Pajé Transportes Ltda. - ME
e
Hildebrando José Pais Dos Santos
, credores de
Juares
, pugnaram pela não homologação, sob o fundamento de que fora celebrado mediante fraude, já que
Juares
responde pelo menos a 22 (vinte e duas) Execuções judiciais e está em estado de insolvência. Contudo, a Juíza da causa homologou o acordo, posteriormente desconstituído por este Órgão Colegiado face às inúmeras provas documentais da prática de cobrança extorsiva de juros por parte empresa Rico Comércio, que não integra o Sistema Financeiro Nacional.

Na ocasião do julgamento, a ilustre Relatora obtemperou que:

“(...) Com isso, considerados (i) a evolução do débito dos réus para com a autora, avolumado excessivamente mediante a cobrança de juros (2% ao mês) acima do permitido pela legislação de regência (Decreto n. 22.626/33) e de forma capitalizada; (ii) o ajuste de quitação mediante a cessão de um crédito quatro vezes maior que o reconhecido como devido; e (iii) o fato do corréu cedente estar sendo demandado em mais de duas dezenas de ações, tem-se que o acordo firmado entre as partes originárias da ação de imissão de posse não poderia ter sido homologado pelo juízo, nos termos do art.142 do CPC/15, tanto pela ilegalidade na formação do débito objeto de tal acordo, bem como pela capacidade potencial de se fraudar credores uma série de outros credores e, o que é pior, sob a chancela do Poder Judiciário
”.

Em face desse acórdão – juntado no ID 120220477 – tanto a empresa
Rico Comércio
quanto o casal
Delvane e Juares
opuseram Recurso de Embargos de Declaração, as razões da empresa apresentadas no ID 122903972 e do casal no ID 122965967. As partes foram concitadas a apresentar contrarrazões em ambos os Aclaratórios, cuja prerrogativa foi usufruída apenas por
Pajé Transportes Ltda. - ME
e
Hildebrando José Pais Dos Santos
(petição juntada no ID 123448981).

O julgamento dos 02 (dois) Embargos de Declaração foi direcionado para o Plenário Virtual, na sessão a ser realizada no período de
04 a 06/05/2022
. De acordo com a Intimação de pauta juntada no ID 125564156, “
Havendo interesse na realização de sustentação oral
, o
pedido de retirada
de pauta deverá ser formulado por meio de PETIÇÃO nos respectivos autos,
no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES
. A retirada dos autos do plenário virtual será feita após o encerramento da sessão, com transferência automática para próxima sessão por videoconferência, independentemente de publicação de pauta. Após a transferência do processo do PLENÁRIO VIRTUAL para SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, a inscrição para sustentação oral
DEVERÁ SER REALIZADA
por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), nos termos da Portaria 353/2020-PRES
”. (sem grifos no original)

Em 1º/05/2022, o patrono de
Delvane e Juares
(Embargantes) solicitou a transferência do processo
do
plenário virtual
para
sessão por videoconferência, ao argumento de que
“(...) o patrono dos embargantes tem interesse e o
direito
de acompanhar e
de participar da sessão
de julgamento do recurso em epígrafe, ainda que seja na forma eletrônica
”. Isto é, o causídico constituído pelos Embargantes manifestou a intenção de acompanhar a sessão de julgamento por vídeo conferência, e não a intenção de fazer sustentação oral.

Anoto que a mesma intenção foi manifestada, expressamente, pela outra parte Embargante (
Rico Comércio)
, conforme petição juntada tempestivamente no ID 126483186.

Todavia, os Aclaratórios foram mantidos na pauta de julgamento do Plenário Virtual e, à unanimidade, rejeitados, consoante acórdão de ID 127288655.

Insatisfeitos com o julgamento pelo Plenário Virtual, os Embargantes
Delvane e Juares
suscitaram a nulidade do julgamento e, em
PRELIMINAR
, arguíram cerceamento de defesa, cujos argumentos considero legítimos, pelos fundamentos que passo a expor.

O Judiciário tem feito esforço hercúleo para manter a tramitação dos processos dentro da normalidade possível, com a adoção de diversos mecanismos que possibilitam, em tempos de parcial isolamento social, a otimização dos recursos tecnológicos, a fim de viabilizar a prática de atos processuais em geral, além do atendimento a advogados, a realização de audiências e julgamentos etc.

Com a pandemia da Covid19, seguida da vedação de aglomerações e da recomendação de isolamento social, o fechamento de todos os Tribunais inviabilizou a continuidade dos julgamentos presenciais. O Supremo Tribunal Federal (STF) - a quem cabe dar o exemplo a ser seguido pelos demais Tribunais - adotou a postura de realizar por videoconferência os julgamentos outrora presenciais. Admitiu-se o julgamento no ambiente virtual de quaisquer tipos de processos.

No âmbito desta Segunda Câmara Cível de Direito Privado, as sessões do Plenário Virtual foram idealizadas para viabilizar a redução do acervo atinente a casos envolvendo discussões já pacificadas, relegados à sessão por videoconferência o julgamento de feitos envolvendo matérias inéditas e/ou não pacificadas. Não tenho dúvidas de que o Plenário Virtual é importante instrumento de produtividade dos Tribunais de Justiça, a fim de assegurar, principalmente, a redução do gigantesco acervo de processos, com prestação jurisdicional célere e eficaz. Contudo, a importância do instrumento não justifica ou legitima sua adoção em prejuízo do devido processo legal, da ampla de defesa, do contraditório e da publicidade.

No caso em exame, ambos os Embargantes requereram a transferência do julgamento dos Aclaratórios do plenário virtual para a próxima sessão por videoconferência.

Particularmente sobre o pleito formulado pelos ora Embargantes, este foi apresentado em 1º de maio de 2022, às 23hs40min37s, portanto, dentro do prazo previsto no § 2º do art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES, que é de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento no plenário virtual, marcada para 04/05/2022, às 08hs30min.

Registro que a transferência do plenário virtual para a sessão por videoconferência não se dá apenas e tão-somente nos casos em que o advogado da parte pretende fazer sustentação oral.

É certo que, à luz do artigo 93, § 13, do RITJMT, “
a sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, recursos em sentido estrito, agravos em execução penal, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, no agravo interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei (Alterado pela E.R. n.º 048/2021 - TP)
”. Isto é, não cabe sustentação oral nos casos de Embargos de Declaração.

A despeito disso, é direito da parte e/ou do advogado acompanhar a sessão de julgamento do seu recurso quando, formal e antecipadamente, manifesta essa intenção, tal qual se vê no caso destes autos. Essa garantia é direito consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Além disso, os direitos e prerrogativas assegurados aos Advogados pela Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) também devem ser observados, de modo a permitir que o patrono do processo em julgamento possa, nos termos do artigo 7º, incisos XI e XII do Estatuto da Advocacia, "
XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento
"; e "
XII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da Administração Pública ou do Poder Legislativo
".

Diante de tudo o que foi exposto, não soa razoável deixar de atender ao pedido formulado pelo Advogado em caso envolvendo tema peculiar, com fundamento em tese relevante, que claramente demanda seja julgado em sessão por videoconferência.

Dito isso, peço
vênia
à Relatora e ao 1º Vogal para deles divergir, pois o julgamento dos Embargos de Declaração de ID 122903972 e ID 122965967 deveriam ter sido transferidos do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência e não o foram.

Em vista disso,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULO
o julgamento dos Aclaratórios, torno sem efeito o Acórdão de ID 127288655, e determino que o novo julgamento seja mediante inclusão na pauta da sessão por videoconferência.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Retifico meu voto para acompanhar o voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar o voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022